Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial relevância, desde que tenha sustentáculo em outros elementos de prova.

2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve firmar-se em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

3. Recurso conhecido e desprovido.